Tribunal: TJBA
Processo: 0010728-64.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010728-64.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NAIETE GARCIA SILVA

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015). INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 932, III, DO CPC. PRECEDENTE STJ (REsp 1698344/MG). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de Apelação por inadmissibilidade.
2. A decisão atacada pela Apelação limitou-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo executivo. Conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o recurso adequado contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento.
3. A interposição de Apelação neste contexto configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo interno n. 0010728-64.2008.8.05.0274/85040731
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
NAIETE GARCIA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora